Tribunal: TJMT
Processo: 1003234-80.2022.8.11.0046
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003234-80.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JIUSLAINE ZORZAN SANTANA - CPF: 567.565.001-63 (RECORRENTE), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 15 DIAS.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. TEMA 551 DO STF.
TEMA 4 - IRDR
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Os servidores contratados em caráter temporário têm direito aos direitos sociais constantes do art. 7º do Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Carta Magna, dentre os quais estão incluídas as férias acrescidas de um terço e o
décimo terceiro
.

2. O Tema 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

3. Ademais, sendo tal matéria recentemente decidida em sede de IRDR que gerou o TEMA 4, pelo E.
TJMT
, o mesmo deve ser plenamente aplicado.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por Jiuslaine Zorzan Santana, em face de sentença pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da petição inicial, para condenar o recorrido ao pagamento do terço constitucional de férias sobre 15 dias dos anos de 2018 e 2019.

Mesmo intimado, o Estado não juntou as contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024